Tribunal: STF
Processo: RE 228680
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANISTIA DO ART. 150, VI, D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPMF. EMPRESA JORNALÍSTICA.
Imunidade que não se aplica ao caso dos autos, na forma da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 211.700, Rel. Min.
Moreira Alves).
Agravo desprovido.